Tribunal: TJMT
Processo: 1001531-71.2018.8.11.0041
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-27
Data de publicação: 2020-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JERBER JUNIO PAISANO SILVA - CPF: 812.851.671-04 (REPRESENTANTE), MARCELO ANGELO DE MACEDO - CPF: 184.889.272-15 (ADVOGADO), CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA - CPF: 055.834.139-05 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA. FAZENDA PÚBLICA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL AFASTADA. RETROAGIR A DATA DE PROMOÇÃO A CABO, E CONSEQUENTEMENTE A TERCEIRO E SEGUNDO SARGENTO DA POLÍCIA MILITAR. MARCO PRESCRICIONAL CONTADO DO NASCIMENTO DO DIREITO VINDICADO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. DECLARAÇÃO PARA RECONHECER DE FORMA RETROATIVA A PROGRESSÃO DE CARREIRA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que o Recorrente postula a declaração para retroagir a sua promoção a graduação a Cabo a contar da data em que completou 9 (nove) anos na carreira militar, ou seja, 25/03/2012, e consequentemente reconhecer que em 25/03/2016 deveria ter sido promovido a terceiro-sargento: 25/03/2016 e em 25/03/2020 promovido a segundo sargento.

2.

Após contestado o feito, foi proferida sentença, a qual entendeu que o direito vindicado estaria encoberto pelo manto da prescrição.

3.

Registro que, o Recorrente completou nove anos, prazo para a progressão para Cabo em 23/03/2012, porém, na referida data, não havia fixação para o prazo de promoção.

4.

De outro lado, em 31 de Março de 2014 foi promulgada a Lei n.º 10.076/2014, que em seu art. 22 previu o prazo de 09 (nove) anos para a promoção de soldado a cabo.

5.

Registro que, em 18/01/2017, foi promulgada a Lei Complementar n.º 10.650/2017, a qual possibilitou a promoção retroativa na carreira militar.

6.

Sendo assim, entendo que merece provimento o recurso manejado, para afastar a prescrição, já que o direito do Recorrente iniciou com o advento da Lei 10.076/2014, e reconhecer o direito pleiteado.

7.

Sentença reformada.

8.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação em que o Recorrente postula a declaração para retroagir a sua promoção a graduação de Cabo a contar da data em que completou 9 (nove) anos na carreira militar, ou seja, 25/03/2012, e consequentemente reconhecer que em 25/03/2016 deveria ter sido promovido a terceiro-sargento: 25/03/2016 e em 25/03/2020 promovido a segundo sargento.

Contestado o feito, foi proferida sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, reconhecendo o juízo de origem que o direito pretendido estaria prescrito.

Inconformado, o Recorrente
JERBER JUNIO PAISANO SILVA
nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja afastada a prescrição reconhecida e a ação seja julgada procedente, nos termos postos à inicial.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2020